Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707864-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALYSSON FERNANDES DOS SANTOS IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL DO NASCIMENTO em favor de ALYSSON FERNANDES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 7/2/2024, no Recanto das Emas/DF, acusado da prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II do Código Penal e art. 211-B, do ECA, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora. Alega que a prisão impõe ao paciente constrangimento ilegal, pois sua liberdade não representa nenhum risco à sociedade, tratando-se de um inocente, primário, com bons antecedentes e ocupação lícita, pai de um bebê de dois meses e responsável pelo sustento da família. Sustenta que há vícios no flagrante, asseverando que a vítima teria sido direcionada pela autoridade policial para indicar o paciente como um dos autores da empreitada criminosa, resultando num inquérito arbitrário, distorcido dos fatos reais e contrário às provas. Argumenta que o paciente não presenciou roubos nem agressões, apenas estava em seu carro à espera dos demais; que o menor não conhecia nenhum dos acusados e não há prova de que Alysson estivesse no local da agressão. Ressalta que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, cabendo a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma. Ao final, pugna pela concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura. E, no mérito, requer a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ou, subsidiariamente, sejam aplicadas outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Valoração da prova. Supressão de Instância A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial nesta instância revisora, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas. Frise-se que, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo, inviabilizando que se acolha, de pronto, a tese de que o paciente não participou da empreitada criminosa. Colhe-se do inquérito policial que o paciente e demais comparsas foram conduzidos à Delegacia de Polícia pela polícia militar, após abordagem em via pública, no Recanto das Emas, logo após os fatos supostamente praticados no Gama. Os pacientes estavam no veículo Fiat Fiorino, o qual foi apontado como sendo o utilizado pelos agressores da vítima. Não negam que estavam no interior do referido veículo e nem esclarecem os fatos. Ademais, suas características físicas foram repassadas pela vítima tão logo essa recebeu alta hospitalar, após atendimento médico devido às agressões sofridas. Por outro lado, não se infere qualquer atitude arbitrária por parte dos policiais militares, que apenas conduziram o paciente e demais acusados à delegacia para melhor apuração dos fatos, nem por parte do Delegado de Polícia que os prendeu em flagrante delito. Não bastasse, o adolescente que integrava o grupo, em que estava também o paciente, declarou toda a dinâmica do delito perante a autoridade policial da DCA 2, apontando Alysson como seu amigo conhecido por “Gordinho” ou “Gordo” (Termo de Declaração n. 123/2024, ID 186147633). A prova incipiente revela, de forma satisfatória, a materialidade do crime e os indícios de autoria, cabendo à defesa, no curso da instrução, confronta-la com as provas que serão colhidas em juízo, proporcionando aos seus constituintes o exercício do contraditório e da ampla defesa. Frise-se, ademais, que os autos já se encontram com o juízo natural, Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, havendo denúncia nos autos, recebida em 23/2/2024. 2. Dos requisitos da prisão preventiva. Higidez ato coator. Em exame às supostas ilegalidades na decisão do Juízo do NAC, melhor sorte não socorre a defesa. Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato apontado como coator que tais exigências foram observadas, salientando o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria, destacando, ainda, que a periculosidade dos agentes está no fato de serem membros de torcida organizada e terem espancado a vítima com pedaços de madeira, supostamente em razão da camisa do time de futebol que essa vestia, além de ostentarem outras passagens criminosas (ID 186310537), in verbis: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo em concurso de 5 agentes, em que os autuados cercaram a vítima, supostamente por razão de participar de torcida organizada de time de futebol, espancaram a vítima com pedaços de madeira (de acordo com o relato da vítima, todos saíram do carro com pedaços de madeira na mão). Houve golpe inclusive na nuca do autuado, o que pode caracterizar delito mais grave, a depender da instrução do processo. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. A prática crescente de delitos em estádios de futebol vem sendo, infelizmente, presenciada pela nossa sociedade. Prática abominável que subverte o sentido de ser torcedor de um time de futebol. A prática do delito, em grupo, ainda o torna mais gravoso, porque gera um sentimento de impotência da vítima, que sequer tem possibilidade de reação. Além disso, todos os autuados ostentam passagens criminosas anteriores. Alysson tem passagem antecedente por violência doméstica. Glauber teve passagem por delito contra a vida, sendo impronunciado. Wemerson está em pleno cumprimento de pena e Leonardo ostenta passagem por tráfico de drogas. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALYSSON FERNANDES DOS SANTOS, nascido em 24/04/1999, filho de Manoel Vicente dos Santos e Regina Celia Fernandes, de GLAUBER RAMOS FERREIRA, nascido em 24/10/1992, filho de Sandro Vicente Ferreira e Elisabete Ramos Sousa, de LEONARDO ANDRADE ALCANTARA, nascido em 20/06/1990, filho de Jovercino Alves de Alcantara e Vera Lucia de Andrade Alcantara, e de WEMERSON LEAL PEREIRA, nascido em 03/05/1993, filho de Jose Carlos Raimundo Junior e Débora Leal da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.(...)” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Da fixação de outras medidas cautelares Os crimes imputados ao paciente são graves, foram cometidos com violência contra pessoa de forma exacerbada, na companhia de adolescente e nas proximidades de estádio de futebol, em dia de jogo do Brasiliense e Gama, apenas, ao que parece, por ser a vítima torcedora de time rival dos pacientes, que seriam de torcida organizada. A conduta merece, sem dúvida, maior reprovabilidade, conforme já decidiu o STJ: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS SEUS FUNDAMENTOS PERANTE CORTE ESTADUAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - A decisão do Juiz de primeiro grau, quanto o acórdão que ratificou a necessidade da prisão preventiva, encontram-se devidamente fundamentados, tendo sido apontada a magnitude das agressões, a motivação fútil para conduta criminosa e a extrema violência exercida - relatando a denúncia que mesmo após a vítima estar desfalecida, continuava a ser agredida com um pedaço de madeira pelo paciente -, destacando o Magistrado que o acusado foi reconhecido pelos policias e por outra testemunha como um dos que agredia vítima fatal, o que evidenciava tratar-se de "pessoa de personalidade violenta, potencializada por integrar uma 'torcida organizada', o que denota risco à ordem pública", e autoriza a imposição da custódia cautelar. - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impedem a decretação da prisão cautelar, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a segregação preventiva. - Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da alteração do cenário fático-processual, consubstanciado no advento de novo título judicial a justificar a prisão cautelar decorrente de sentença de pronúncia, ficaram superadas as alegações trazidas na presente impetração, que atacavam a prisão preventiva decretada na fase da instrução processual. Os fundamentos utilizados na sentença de pronúncia para negar ao acusado o direito de aguardar solto o julgamento perante o Tribunal do Júri devem ser primeiro submetidos à análise do Tribunal a quo, vedada a supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 317.943/SP, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 28/9/2015.) Destarte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), mostrando-se insuficientes, nesta análise, as condições pessoais ostentadas pelos pacientes. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 14:54:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator